Tribunal: TJDFT
Processo: 0754691-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754691-14.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILSON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONILSON FERREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Na petição de Id. 207417868, o executado formulou pedido liminar alegando que, apesar de a decisão que deferiu a penhora de 20% da aposentadoria do executado ter especificado que os descontos seriam realizados em folha de pagamento do executado, o exequente, em desacordo com a referida determinação judicial, promoveu o bloqueio integral de seus proventos por meio de desconto em conta corrente. Além disso, pleiteou a concessão de justiça gratuita. Intimado, o exequente refutou os argumentos apresentados pelo executado, ressaltando que os descontos realizados não seriam decorrentes da penhora salarial deferida nesse autos, mas sim de cláusula contratual previamente ajustada entre as partes. É o relatório. Decido. Inicialmente, deve-se ressaltar que o executado requereu o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, sustentando encontrar-se em estado de insuficiência econômica, de modo que não teria condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. Na falta de critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, este Juízo passou a adotar, como norte orientador para se aferir a situação de insuficiência econômico-financeira dos postulantes das benesses da Justiça Gratuita, os parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a concepção de hipossuficiência apta a admitir a assistência judiciária gratuita, os quais, nos termos das Resoluções n.o 140/2015 e n.o 271/2023, atualmente são fixados em 05 (cinco) salários-mínimos. Saliento, porém, que se trata de um critério adotado para uma presunção relativa da insuficiência econômica-financeira necessária à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil, nada impedindo que, diante de elementos concretos que demonstrem a especificidade de um caso em análise, sejam concedidas as benesses a um requerente que demonstre que, apesar de auferir renda superior ao parâmetro estabelecido, possui despesas essenciais que o coloquem em situação de vulnerabilidade. Esse mesmo critério é adotado em sólida construção jurisprudencial no e. TJDFT, conforme se infere dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023. 3. Os contracheques apresentados demonstram que a agravante, servidora pública aposentada do Distrito Federal, aufere renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, acima da média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913,00 (dois mil novecentos e treze reais). 4. A recorrente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de alto custo. 5. Com relação aos descontos efetuados diretamente na conta-corrente e no contracheque, as anotações nos documentos indicam que se referem a dívida espontaneamente adquirida pela agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido gratuidade de justiça. 6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1758338, 07271313420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. No intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a não comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não estão presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante não possui condição de hipossuficiência a justificar a concessão da gratuidade de justiça requerida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1753280, 07111454020238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na situação, a parte executada não logrou êxito em comprovar a alegada insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da benesse pleiteada, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil. Da análise de seu comprovante de rendimentos, colacionado em id. 205479014, verifica-se que o executado percebe remuneração mensal básica bruta de R$ 11.624,52, e que, após os descontos obrigatórios (contribuições obrigatórias e imposto de renda), aufere remuneração líquida de cerca de R$ 10.382,16. Ademais, da discriminação de despesas apresentada, verifico que parte substancial de seus gastos se refere à amortização de empréstimos bancários, os quais não podem ser incluídos na categoria de despesas para seu sustento e de sua família por constituírem dívidas espontaneamente contraídas que, portanto, não são tomados em conta para a análise da alegada situação de insuficiência financeira. Destaco, ademais, que o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte executada. O executado alega, também, que o exequente, em desacordo com a determinação judicial que deferiu a penhora de 20% de sua aposentadoria, promoveu o bloqueio integral de seus proventos por meio de desconto em conta corrente. O exequente, por sua vez, afirma que os descontos realizados na conta corrente do executado não seriam decorrentes da penhora salarial deferida nesse autos, mas de cláusula contratual previamente ajustada entre as partes. De fato, conforme se depreende da cláusula terceira do contrato firmado entre o BRB e o executado (ID 106675858, pág. 3), foi conferida ao exequente a possibilidade de débito automático dos valores devidos diretamente em conta corrente, em caso de atraso ou inadimplência no pagamento de suas obrigações. Desse modo, verifica-se que o exequente não descumpriu a decisão judicial proferida e está agindo de acordo com o contrato firmado entre as partes. Além disso, cabe destacar que a discussão acerca da limitação dos descontos na conta bancária do devedor, sob fundamento de hipossuficiência ou superendividamento, é matéria estranha à higidez do título executivo ou da relação obrigacional ora em discussão, devendo o executado, caso entender necessário, procurar os meios adequados. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 207417868.” O Agravante sustenta (i) que “não possui condições de arcar com os custos do processo, uma vez que se encontra com a integralidade de sua renda comprometida em razão dos descontos referentes às parcelas mensais dos empréstimos tomados junto ao agravado”; (ii) que, “embora os seus rendimentos brutos considerados por Vossa Excelência sejam superiores à média da população brasileira, o que efetivamente dispõe mês a mês é infinitamente menor”; (iii) que “o valor líquido percebido é insuficiente para arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento dele e da família”; (iv) que, “Além dos filhos que tem os alimentos descontados em folha de pagamento, o agravante possui mais dois filhos menores, frutos de seu novo matrimônio. Um dos filhos, é portador do espectro autista e demanda cuidados em período integral”; (v) que na “Decisão Interlocutória (Id. ID 168151317) foi determinada a penhora de 20% da aposentadoria do executado a serem descontados em folha de pagamento do executado”; (vi) que, “Descumprindo a expressa ordem judicial mencionada, o exequente procedeu ao bloqueio total da aposentadoria da aposentadoria depositada na conta corrente do executado”; (vii) que, na “petição de (Id. 207417868), o executado requereu a tutela de urgência para desbloqueio dos valores de sua conta bancária e provisionamentos, em razão da aposentadoria ser sua única fonte e de sua família”; (viii) que, na “Decisão (Id. 210250815), houve o deferimento da tutela de urgência, determinando ao exequente que procedesse ao desbloqueio do valor de R$ 3.487,36 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), bem como de provisões futuras da conta corrente do executado”; (ix) que, “Após o pedido Id. 207417868, além do bloqueio da parcela referente ao mês de julho, também houve bloqueio integral da aposentadoria do mês de agosto, pago em 02/09/2024, no valor de R$ 3.487,36 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) da conta corrente do executado, além de permanecer com provisionamento de débitos”; (x) que, no “dia 11/09/2024, o executado recebeu duas parcelas de R$ 3.487,36 cada uma, totalizando R$ 6.974,72. Logo após esse crédito, um bloqueio de R$ 3.639,32 foi realizado na conta dele. Causando confusão nas finanças do executado, já que, embora ele tenha recebido duas parcelas da aposentadoria, uma parcela de maior valor foi retida imediatamente”; (xi) que, “Após as operações acima descritas, atualmente, consta a devolução, tão somente, do valor de R$ 3.337,50 (três mil trezentos e trinta sete reais e cinquenta centavos)”; (xii) que “ao Banco Exequente resta creditar o Valor de R$ 3.637,22 (três mil seiscentos reais e vinte e dois centavos)”; (xiii) que o “artigo 833 do CPC, ao tratar da impenhorabilidade, inclui os proventos de aposentadoria como bens que não podem ser penhorados, dada sua natureza alimentar”; e (xiv) que “é indiscutível que qualquer retenção arbitrária dos proventos, como forma de pagamento de dívidas contraídas junto a instituições bancárias, não é apenas abusiva, mas também ilícita”. Requer a antecipação da tutela recursal para “DESBLOQUEAR o valor de R$ 3.637,22 (três mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) e provisões futuras”. E, ao final, o provimento do recurso para conceder a gratuidade de justiça, “determinar ao agravado que se abstenha de reter os proventos de aposentadoria” e “Condenar o agravado à restituição do valor debitado indevidamente na conta do agravante no valor de R$ 3.637,22”. É o relatório. Decido. Não se colhe dos autos indicativos de que o Agravado vem descumprindo a decisão que determinou a penhora de 20% da sua remuneração líquida do Agravante, mesmo porque a sua implementação será feita “mediante desconto em folha de pagamento”, tal como estabelecido na decisão de ID 168151317 (autos principais). O ofício foi encaminhado ao órgão pagador e pelo que se depreende do contracheque de ID 207426239 (autos principais), a penhora vem sendo efetivada regularmente. Discordando o Agravante de descontos em conta corrente realizados pelo Agravado em função de outro contrato celebrado entre partes, deve adotar as medidas que entende adequadas em sede própria, como bem pontuado na r. decisão agravada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator